Tribunal: CARF
Processo: 11543.001784/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001784/2005-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Por tratar de tema que não foi objeto de impugnação e sobre a qual não se
instaurou o contencioso tributário, não se conhece do recurso imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 144/150 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2000.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte Francisco de Assis Gomes, CPF no 557.795.147-04 foi lavrado
Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 09/17), exercício
2000, ano-calendário 1999, formalizando a exigência fiscal, assim discriminada:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
58.469,73
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001784/2005-95
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001784/2005-95

Multa de Ofício
43.852,29
Juros de mora calculados até 05/2005
50.932,95
Multa por atraso na entrega
11.693,94
Valor do crédito tributário apurado
164.948,94
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 13) que houve:
• Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício.
1. RT 1119/92 – Alvará judicial 1257/99 - 14.044,06
2. RT 1119/92- Alvará judicial 1261/99 - 16.239,00
3. Codesa (Rendimento do trabalho) 6.043,27
4. Total tributável R$236.326,32
• Dedução indevida de imposto de renda retido na fonte -Através do Acórdão -TRT 17
Região 00379.2001.005.17.00.6 foi dado provimento ao agravo de petição, deferindo o
pagamento da indenização pleiteada, referente à devolução por parte da reclamada do
imposto de renda retido na fonte no processo RT 1119/92. Portanto não existe retenção
na fonte.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em suas razões de defesa, anexadas em fls. 01/05 o sujeito passivo aduz, em síntese,
que:
1. Tentou conseguir cópias dos documentos enviados a Receita Federal antes da
lavratura do Auto de Infração, mas foi inútil, eis que as funcionárias que lhe atenderam
negaram fornecer tais cópias que haviam sido entregues à RFB cerceando o seu direito
de defesa;
2. De acordo com a Constituição Federal aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes e que ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal, citando doutrina sobre o assunto;
3. Os documentos apresentados anteriormente à lavratura do Auto de Infração fazem
prova de todos os documentos que comprovam que foi vencedor em outro processo
judicial onde a CODESA foi condenada a indenizá-lo nos valores que teve que pagar a
título de imposto de renda, conforme documentos extraídos da referida ação trabalhista
no 379/2001. 005.17.00-6, em anexo;
4. Não é razoável, sem o devido processo legal, o contribuinte ser surpreendido com
ação fiscal quando se discute em processo judicial a responsabilidade do pagamento do
Imposto de Renda, o que ocorre in casu;
5. Nos autos da reclamação trabalhista no 119/1992. 003 proposta por ele em face da
Codesa, o MM Juiz determinou os descontos do Imposto de Renda;
6. Foi a partir da ciência do despacho mencionado no item 5 que tomando ciência do
prejuízo que sofrera ajuizou outra reclamação trabalhista sob no 379.2001.005.17.00-6
também em face da Codesa, pleiteando indenização dos valores que teve que pagar a
título do imposto de renda;
7. Tal demanda foi julgada procedente tendo inclusive recebido uma indenização em
valor equivalente aos descontos efetuados a título de imposto de renda, conforme
decisão TRT – cópia em anexo;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001784/2005-95

8. Como dito anteriormente tal demanda foi julgada juridicamente correta, eis que a
Constituição Federal prevê que cabe ao juiz do trabalho decidir sobre as verbas
incidentes de imposto de renda e sua responsabilidade.
9. Percebe-se que a cobrança constante no Auto de Infração não deve prosperar
conforme demonstrado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 144):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2000
Ementa:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Confirmada a retenção de imposto de renda na fonte sofrida pelo contribuinte, retifica-
se o lançamento com base na documentação constante dos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente, temos:
O rendimento tributável constante da tabela é o resultado do somatório dos valores da
tabela II e dos rendimentos recebidos da Codesa no valor de R$6.043,27, conforme
Demonstrativo das Infrações de fl. 12.
O contribuinte obrigado a apresentar a declaração, no caso de entrega após o prazo
previsto, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma -
existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente
sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimo
de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido.
No presente caso o interessado apresentou a Declaração de Ajuste Anual 2000 em
13/09/2004 (fl. 132), quando o prazo final para a entrega era em 28 de abril de 2000,
sendo-lhe, portanto aplicado o limite máximo de 20%.
Em face do imposto devido pelo interessado ter sido alterado em virtude da impugnação
a multa mencionada deverá ser reduzida para R$9.810,20 (Imposto devido - 49.051,00 x
20%)
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação para exigir
imposto de renda pessoa física no valor de R$32.812,00 acrescidos de multa de ofício
de 75% e juros de mora, bem como multa por atraso na entrega da declaração no valor
de R$9.810,20.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 162/165 em que alegou não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora – argumento novo.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001784/2005-95

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte inova em suas razões recursais, trazendo a alegação de que os juros
moratórios não sofrem a incidência do imposto sobre a renda e requereu a desconstituição dos
presente lançamento.
Entretanto, seu recurso não merece, sequer, conhecimento, tendo em vista que esta
questão não foi objeto de impugnação, nem mesmo constou da decisão recorrida, não se conhece
do recurso, pois o mesmo tratou de tema sobre o qual não se instaurou o contencioso, nos termos
do disposto no artigo 14 e 17 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Sendo assim, não prosperam as alegações do contribuinte.
Por outro lado, não há nos autos, nenhum documento que possa ser apurado o
valor dos juros. Portanto, ainda que houvesse conhecimento da matéria, a mesma não
comportaria provimento por faltar documentos a fim de comprovar o direito que alega.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário por este tratar de temas
estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento e sobre o qual
não se instaurou o contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 175
DF CARF MF
Original